Tribunal: TJSP
Processo: 1001667-96.2017.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
Apelação – Ação civil pública – Demolição de imóvel – Sentença que julgou parcialmente procedente a demanda – Requerimento de gratuidade de Justiça formulado em sede de apelação – Indeferimento do benefício – Decurso "in albis" do prazo para o recolhimento do preparo – Apelação deserta – Inteligência do art. 1.007, § 2o, do CPC – Não conhecimento do recurso.